Tribunal: STF
Processo: Rcl 47557
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046 (ARE nº 1.121.633-RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do debate constitucional submetido ao STF no Tema nº 1046 da sistemática de repercussão geral para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.